Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711115-55.2021.8.07.0006 EMBARGANTE: MOZART CAMAPUM BARROSO, ANTONIA MERCIA GOMES LOBO EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos MOZART CAMAPUM BARROSO e ANTONIA MERCIA GOMES LOBO por contra decisão desta Presidência, que admitiu os recursos especial e extraordinário. Sustentam, em síntese, contradição na decisão que admitiu os recursos constitucionais no processo de reivindicação (0711115-55.2021.8.07.0006), enquanto os mesmos recursos foram inadmitidos no processo de usucapião (0700964-93.2022.8.07.0006), apesar de serem idênticos em conteúdos e fundamentos. Articulam afronta ao princípio da segurança jurídica. Pugnam, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Registre-se que à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia dos recursos especial e extraordinário feita pelo Tribunal de origem remete às Cortes Superiores a apreciação integral dos apelos. Assim, não há que se falar em cabimento de embargos de declaração para manifestação, em juízo prévio de admissibilidade, da totalidade das matérias trazidas nos recursos constitucionais, se uma das teses autoriza o seguimento dos apelos. Conclui-se, portanto, ser manifestamente inadmissível o pedido formulado nos presentes embargos, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade prévio, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028